Tribunal: TJDFT
Processo: 0737841-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737841-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO ROBERTO LAUCK, JORGE ALFREDO LAUCK EMBARGADO: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos por JORGE ALFREDO LAUCK e FABIO ROBERTO LAUCK em face de FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 39568911). Os embargantes alegam omissão do acórdão no que se refere a violação dos artigos 783, 784, 786, 803, I, todos do Código de Processo Civil, e da Súmula n° 258 do STJ. Dessa forma, INTIME-SE GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2022 15:16:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador